Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AI n. 1001585-92.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAIME CANDIDO DA SILVEIRA contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução contra Devedor Solvente no. 1305-93.2012.811.0041 (código 749211) que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de responsabilidade da depositária pela deterioração do bem penhorado.
O agravante explica que é credora MSOL – Industria de Vapor e Biomassa, que por sua vez prestava serviço de fornecimento de vapor e outras avenças, na qual a MSOL investiu na construção de todo o sistema operacional para o fornecimento de vapor d’ agua, inclusive na construção do filtro do eletrostático que na época foi investido o valor de R$- 3.281.571,44 (três milhões, duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) que trada do investimento para instalação do preceptor eletrostático do contrato de venda continuada de vapor e outras avenças datado de 03 de junho de 2010, que até a presente o referido contrato encontra-se em vigência, por as partes não apresentam e Juízo resolução.
Explica que quando da penhora o bem se encontrava em perfeitas condições de funcionamento, inclusive a depositária jamais se manifestou na eventual recusa da incumbência, direito que poderia ter alegado a época e também jamais informou ao juízo a situação que se encontrava o bem penhorado.
Afirma que: “a AMBEV não apresentou qualquer prova de que houve o encerramento das atividades com a Executada, sem contar que o bem é de difícil remoção, e com a extrema morosidade do Poder Judiciário para a realização de despachos e outras decisões, acarretando prejuízos ao jurisdicionado” e que “A depositária somente informou ao Juízo após diversos requerimentos do Embargante, a Depositária/Embargada JAMAIS informou ao Juízo de forma espontânea, somente provocada, e isso leva tempo, pois o poder judiciário encontra-se com estoque de processos acima da capacidade, e não é permitindo que a demora dos atos processuais seja atribuído ao jurisdicionado.”
Ao final requer, liminarmente, que seja determinado que a depositária promova o deposito do valor da avaliação do bem, corrigidos monetariamente nos termos da legislação vigente, do bem que se encontra sob sua guarda e conservação, “incumbência não respeitada pela Depositária/Embargada”.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pretendido.
Malgrado as alegações do agravante, a decisão se mostra escorreita, no sentido de que, trata-se de uma estrutura gigantesca que fica exposta as intempéries climáticas; deterioração pela ação do tempo, mais de 7 anos; a AMBEV ficou como depositária pelo fato de o equipamento estar em sua fábrica e, depois da rescisão em 2.012 a executada não procurou o bem para eventual remoção, nem ação para que fosse levado à leilão ou adjudicação.
Não tenho elemento para decidir de forma diversa.
Não tenho conhecimento do estado que se encontrava o bem em 2.012 e agora. Quem deve demonstrar que o contrato em vigor com a AMBEV é o agravante e não pode transmitir a culpa ao Poder Judiciário pela difícil remoção, eis que pelas peças que instruções o recurso não verifiquei pedido nesse sentido e/ou pendente de análise.
Desse modo, “a priori” não verifico o preenchimento dos requisitos para que seja atribuído o efeito pleiteado.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator